Tribunal: CARF
Processo: 10865.002998/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS
A legislação de regência (art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95) somente permite a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes, e desde que, ainda, os respectivos pagamentos cuja dedução se pretende sejam devidamente especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
É passível de dedução a despesa de instrução com alimentando, realizada pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL.
É passível de dedução a importância paga a título de pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial desde que comprovada sua efetivação.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São passíveis de dedução as contribuições à Previdência Privada e FAPI. Comprovado o valor glosado e aceito pelo contribuinte como erro de fato, é de se manter a glosa.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS.
Tendo em vista a inexistência de recolhimento do respectivo tributo, não há como a autoridade administrativa, no curso de atividade plenamente vinculada à orientação legal, deixar de lançar, para a diferença de rendimentos apurada, os acréscimos legais relativos a multa proporcional à alíquota de 75% e juros de mora.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Não tendo o contribuinte cumprido a incumbência legal, de sua responsabilidade, de trazer aos autos, tanto durante a fiscalização quanto na impugnação, documentos e esclarecimentos que tivessem o condão de elidir a tributação em questão, é de se indeferir a solicitação de diligência fiscal quando a prova do fato pode ser efetuada pela simples juntada de documentos.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002998/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.619 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2021
Recorrente
JOSÉ EDUARDO DE PAULA ALONSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. REQUISITOS LEGAIS
A legislação de regência (art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95) somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, e desde que, ainda, os respectivos pagamentos cuja
dedução se pretende sejam devidamente especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os
recebeu.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
É passível de dedução a despesa de instrução com alimentando, realizada pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL.
É passível de dedução a importância paga a título de pensão alimentícia quando
em cumprimento de decisão judicial desde que comprovada sua efetivação.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São passíveis de dedução as contribuições à Previdência Privada e FAPI.
Comprovado o valor glosado e aceito pelo contribuinte como erro de fato, é de
se manter a glosa.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS.
Tendo em vista a inexistência de recolhimento do respectivo tributo, não há
como a autoridade administrativa, no curso de atividade plenamente vinculada
à orientação legal, deixar de lançar, para a diferença de rendimentos apurada,
os acréscimos legais relativos a multa proporcional à alíquota de 75% e juros
de mora.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Não tendo o contribuinte cumprido a incumbência legal, de sua
responsabilidade, de trazer aos autos, tanto durante a fiscalização quanto na
impugnação, documentos e esclarecimentos que tivessem o condão de elidir a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002998/2007-45
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.619 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002998/2007-45

tributação em questão, é de se indeferir a solicitação de diligência fiscal
quando a prova do fato pode ser efetuada pela simples juntada de documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de decisão que julgou procedente em
parte lançamento de IRPF dos anos-calendário 2003, 2004, 2005 e 2006 em decorrência da
apuração de infrações consistentes em deduções indevidas de Despesas Médicas, Despesas com
Instrução, Despesas com Pensão Alimentícia e Despesas com Previdência Privada, no valor total
de R$ 173.419.38, dos quais R$ 84.968,89 correspondem a imposto, R$ 63.726,66 a multa
proporcional e R$ 24.723,83 a juros de mora, calculados até 28/09/2007.
Conforme relata a autoridade lançadora no Termo de Verificação Fiscal de fls.14
ss., as infrações apuradas decorrem da dedução indevida de valores em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou as efetivas despesas, ensejando as glosas
descritas no quadro abaixo reproduzido:

Notificado do lançamento, o recorrente apresentou impugnação tempestivamente,
que foi julgada procedente em parte pela 10a Turma da DRJ/SPOII, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantidas as glosas de despesas médicas, quando não apresentados os comprovantes da
efetividade dos serviços prestados e do seu pagamento, a dar validade plena aos recibos.
DESPESA COM INSTRUÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.619 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002998/2007-45

É passível de dedução a despesa de instrução com alimentando, realizada pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DECISÃO JUDICIAL.
É passível de dedução a importância paga a título de pensão alimentícia quando em
cumprimento de decisão judicial desde que comprovada sua efetivação.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
São passíveis de dedução as contribuições à Previdência Privada e FAPI. Comprovado o
valor glosado e aceito pelo contribuinte como erro de fato, é de se manter a glosa.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS.
Tendo em vista a inexistência de recolhimento do respectivo tributo, não há como a
autoridade administrativa, no curso de atividade plenamente vinculada à orientação
legal, deixar de lançar, para a diferença de rendimentos apurada, os acréscimos legais
relativos a multa proporcional à alíquota de 75% e juros de mora.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não podendo
o impugnante apresentá-la em outro momento a menos que demonstre motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Não tendo o contribuinte cumprido a incumbência legal, de sua responsabilidade, de
trazer aos autos, tanto durante a fiscalização quanto na impugnação, documentos e
esclarecimentos que tivessem o condão de elidir a tributação em questão, é de se
indeferir a solicitação de diligência fiscal quando a prova do fato pode ser efetuada pela
simples juntada de documentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
Lançamento Procedente em Parte
Notificado dessa decisão aos 03/09/09 (fls. 280), o recorrente apresentou recurso
voluntário aos 02/10/19 (fls. 281 ss.), no qual reitera os argumentos constantes de sua
impugnação, apresentada à primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
Despesas médicas
A respeito das despesas médicas glosadas de suas DIRPF dos períodos auditados,
o recorrente alega em seu recurso voluntário que teve dificuldade na localização dos recibos
médicos diante antiguidade dos documentos e da impossibilidade de apuração no ínfimo prazo
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.619 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002998/2007-45

concedido pela fiscalização, argumento que foi desconsiderado pela autoridade lançadora e,
também, pelo julgador de primeira instância, que indeferiu a juntada posterior de documentos
com fundamento nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70235/72, dispositivos esses que entende não
terem sido recepcionados pela CF/88, pois colidem com as garantias constitucionais ali
asseguradas, do contraditório e da ampla defesa.
Assim, alega que a decisão recorrida deve ser reformada, para possibilitar a
apresentação de recibos médicos que comprovam o dispêndio daqueles valores e,
consequentemente, justificam a dedução das despesas respectivas.
Pois bem.
Tomando de empréstimo as palavras da Conselheira Ana Paula Borges de
Oliveira, das quais já mais de uma vez me vali ultimamente,
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
O Decreto no 70.235, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e
permite, inclusive de ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova,
determine a realização de diligência, quando entender necessária para formação da sua
livre convicção (art. 18); é o princípio do formalismo moderado.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual; contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO
DO
OBJETO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria controvertida desde a manifestação de inconformidade,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância
constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de
modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto
n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020). 1

1 Autos do PAF no 19515.003228/2009-26.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.619 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002998/2007-45

Desse modo, os recibos anexados ao recurso voluntário devem ser aceitos e
analisados.
Prosseguindo, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a fls. 187,
Quanto às despesas médicas pleiteadas como deduções, deixaram de ser
comprovadas as abaixo discriminadas, as quais estão aqui sendo motivo das
respectivas glosas.

A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como amparo os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
(...) (Destacamos)
O art. 80 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) contem disposição no mesmo
sentido:
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.619 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002998/2007-45

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o). (Destacamos)
Como se constata dos dispositivos acima transcritos, a legislação somente permite
a dedução de despesas médicas relativas ao tratamento do próprio contribuinte ou de seus
dependentes, e desde que os respectivos pagamentos cuja dedução se pretende sejam
devidamente especificados e comprovados, com indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ de quem os recebeu.
Compulsando os autos, verifica-se que preenchem todos os requisitos exigidos
pelo art. 8o, § 1o, III da Lei n° 9.250/95 os recibos arrolados no quadro abaixo, que somam o
importe de R$ 7.110,00, pelo que seriam aptos a comprovar as despesas neles informadas para
fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda do recorrente.
No entanto, cotejando os dados de tais recibos com os dados das despesas médicas
glosadas pela autoridade fiscal autuante, verifica-se que nenhum deles a elas diz respeito, pelo
que se trata de recibos relativos a despesas médicas distintas, não relacionados às despesas
médicas discutidas no presente auto de infração, conforme se verifica abaixo:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.619 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002998/2007-45

Desse modo, as despesas glosadas pela autoridade fiscal autuante remanescem
sem comprovação, razão pela qual, a glosa deve ser mantida.
No mais, considerando que o recurso voluntário apenas reitera os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os seguintes trechos da decisão recorrida:
Quanto aos valores apurados a titulo de glosa de pensão alimentícia, constatamos
que:
a) os documentos de fls. 188/197, constituem-se em cópias autenticadas do processo
judicial de homologação de acordo com sentença lavrada em 20/03/1998 e trânsito em
julgado em 31/03/1998, homologando a convenção de separação judicial consensual
pelo casal nos termos da petição que requer que o contribuinte pague a importância
mensal correspondente a 30% do seu salário líquido a título de prestação de alimentos à
requerida e arcando com as despesas das mensalidades da escola da filha.
b) o contribuinte não sofre desconto de pensão alimentícia em seu comprovante de
rendimentos devendo, portanto, comprovar o efetivo pagamento da pensão acordada
judicialmente através de recibos ou outros documentos hábeis e idôneos.
c) O contribuinte apresentou alguns recibos de depósitos em nome de sua ex-esposa
Regina Stela Rangel Garcia que deverão ser acolhidos para restabelecer parte da glosa
efetivada.
d) Outros recibos apresentados em nome de outra pessoa que não a Sra. Regina Stela
Rangel Garcia, não poderão ser acolhidos como prova de pagamento de pensão
alimentícia a quem de direito, constantes às fls. 78, 80, 83, 86, 88, 91 114, 132, 205,
208, 211, 213, 216, 228 e 230. (Grifamos)
Assim, considerando o beneficiário de direito constante de acordo homologado
judicialmente e a somatória que não ultrapassa 30% dos rendimentos do contribuinte, os valores
para restabelecimento da dedução a título de pensão alimentícia já foram devidamente
considerados pela decisão recorrida e estão relacionados no quadro de fls. 268/269.
Quanto aos valores glosados a título de despesas com instrução, os
documentos de fls. 232 e 235 comprovam que decorreram de cumprimento de decisão judicial e
igualmente já foram considerados pelo julgador de primeira instância, com restabelecimento da
dedução das despesas respectivas.
Quanto aos valores glosados a título de Previdência Privada e FAPI, o contribuinte
assume que houve equívoco de sua parte ao lançar valor a maior e, portanto, mantém-se
a glosa.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.619 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.002998/2007-45

O fato de o contribuinte incorrer em erro ao efetuar sua declaração de imposto de renda
não o exime da exigência fiscal e imputação da multa de oficio.
(...)
Acréscimos Legais. Multa de Ofício. Juros.
Quanto aos acréscimos legais impostos neste lançamento, o contribuinte alega que são
insubsistentes em face do afastamento às imputações do Fisco. No entanto, não assiste
qualquer razão ao Impugnante.
Inicialmente, ao contrário das alegações do contribuinte e conforme demonstramos
acima, somente parte ínfima das glosas efetivadas pela fiscalização puderam ser
restabelecidas devido à comprovação através de novos documentos apresentados pelo
contribuinte na impugnação.
Assim, tendo em vista a inexistência de recolhimento do respectivo tributo pelo
contribuinte, não há como a autoridade administrativa, no curso de atividade
plenamente vinculada à orientação legal, deixar de lançar, para a diferença de
rendimentos apurada, multa proporcional à alíquota de 75 %, bem como os juros de
mora.
A multa aplicada encontra previsão legal na Lei n° 9.430/96, art. 44, I. Já os juros
aplicados estão previstos no art. 61, § 30, do mesmo diploma legal.
Por fim, esclareça-se que os juros cobrados no auto de infração não são valores
definitivos, mas que devem ser atualizados mês a mês, até o definitivo pagamento do
tributo, conforme previsto no art. 61, § 3.°, da Lei n.° 9.430/96. Portanto, o valor
informado no auto de infração tinha validade apenas para a época da autuação, sendo
calculado o valor definitivo apenas no momento da efetiva quitação do débito.
(...)
Pedido de Diligência.
O contribuinte, em sua impugnação, requer a realização de diligência fiscal para que se
quebre o sigilo bancário da ex-cônjuge falecida para comprovação de valores pagos a
título de pensão alimentícia.
Primeiramente, cabe esclarecer que, apesar de ser facultado ao contribuinte, em
conformidade com o art. 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, o direito de pleitear a
realização de diligências ou perícias, compete à autoridade julgadora decidir sobre a sua
efetivação, podendo ser indeferidas as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis
conforme art. 18, caput, do mesmo diploma legal.
No caso em tela, vemos que a motivação dada pelo impugnante à diligência não é
suficiente para a determinação da realização da diligência. Tratam-se de documentos
que caberia ao contribuinte manter sob sua guarda e apresentá-los durante a fase inicial
do procedimento fiscal ou tê-los trazido a esta colação. Pelas razões expostas,
concluímos pelo descabimento do pedido de diligência.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital